Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-09.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702791-09.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: BRUNO RAFAEL FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Itaucard S/A em face da sentença (ID 39358157) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de Bruno Rafael Fernandes, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. Nas razões recursais (ID 39362511), o Autor/Apelante pleiteia a antecipação da tutela recursal sob o argumento de que a sentença merece ser reformada, pois não seguiu a determinação legal adequada que aceita a constituição em mora do devedor pelo envio da notificação encaminhada ao endereço constante no contrato, independente do resultado. Assevera que há risco de dano grave ao processo, considerando tratar-se ação de busca e apreensão, na qual o veículo objeto da demanda pode ser facilmente danificado, ocultado ou transferido para terceiros, sem a devida comunicação do credor, ora Apelante, seu real proprietário. No mérito, sustenta, em síntese, que, nos termos de precedentes do c. STJ, é irrelevante que haja recebimento ou não da carta registrada que notifica o devedor de sua mora, desde que a notificação tenha sido enviada ao endereço informado no contrato, como no caso. Requer o deferimento a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do bem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso sob análise não vislumbro a presença dos requisitos legais. Das razões recursais declinadas, observo, em análise superficial, que o objetivo do Recorrente é discutir a sentença, que deu fim à demanda, sem análise do mérito, diante do descumprimento de emenda à inicial comprovando a constituição em mora do devedor. Ocorre que o pleito requerido em sede de liminar ultrapassa os próprios limites do recurso que, se provido, terá por consequência a cassação da r. sentença e a determinação de prosseguimento do feito na origem quando, só então, o douto Juízo de origem poderá deliberar sobre a busca e apreensão do bem. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator